Tribunal: TJBA
Processo: 8042184-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042184-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAIME SANTANA ALVES e outros

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. CLÍNICA ESPECIALIZADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DE REINTERNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

O autor ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face de plano de saúde, requerendo a autorização e custeio de tratamento para obesidade mórbida, por meio de internação em clínica especializada.

O juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador julgou procedente o pedido, mantendo a liminar anteriormente concedida, determinando a internação pelo prazo de 160 dias, com reinternações mensais por até seis meses, além da condenação da ré ao pagamento de custas processuais e honorários fixados sobre o valor da causa.

A operadora interpôs apelação sustentando a validade da negativa de cobertura com base no contrato, alegando que o tratamento teria caráter estético.

O autor, por sua vez, também apelou, pugnando pelo afastamento da limitação temporal imposta à reinternação mensal e pela fixação dos honorários sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde pode se recusar a custear internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, sob o fundamento de exclusão contratual; (ii) saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa ou sobre o proveito econômico, bem como a validade da limitação temporal da reinternação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA considera abusiva a cláusula que exclui cobertura de tratamento prescrito para obesidade mórbida com finalidade terapêutica, ainda que realizado em clínica fora da rede, quando não houver alternativa adequada oferecida pelo plano.

O contrato de plano de saúde deve ser interpretado à luz do Código de Defesa do Consumidor, em favor do aderente, conforme art. 47 do CDC e Súmula 608 do STJ.

A recusa de cobertura para tratamento prescrito por profissional médico, sem que haja comprovação de sua inadequação, viola os direitos fundamentais à saúde e à vida.

Quanto ao prazo de internação fixado na sentença (160 dias), verificou-se sua adequação diante do elevado IMC e do quadro clínico do autor, razão pela qual foi mantido.

Por outro lado, a obrigação de reinternação mensal por prazo fixo mostrou-se desarrazoada, ante a possibilidade de tratamento ambulatorial e necessidade de reavaliação periódica, motivo pelo qual foi excluída.

Em relação aos honorários, reconheceu-se que a obrigação de fazer determinada — o custeio do tratamento — possui conteúdo econômico mensurável, devendo incidir o art. 85, §2º, do CPC, com base no proveito econômico obtido.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1645762/BA; AgInt no REsp 1967226/SP; TJBA, Apelação 0525408-59.2016.8.05.0001; Apelação 8071332-09.2019.8.05.0001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Apelação da ré parcialmente provida, para excluir a obrigação de reinternação mensal. Apelação do autor parcialmente provida, para fixar os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento: “É abusiva a cláusula contratual que exclui cobertura de tratamento prescrito para obesidade mórbida com finalidade terapêutica. A obrigação de fazer consistente em custeio de tratamento médico possui valor econômico aferível, devendo os honorários sucumbenciais ser fixados sobre o proveito econômico. Não se mostra razoável impor reinternações periódicas por tempo certo sem reavaliação médica.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8042184-74.2024.8.05.0001
, tendo como apelante
s
e apelado
s

JAIME SANTANA ALVES
e
BRADESCO SAUDE S/A
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível,
por maioria
de votos, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
à
s
apelaç
ões
,
nos termos do voto do relator
.

Salvador, .